Tribunal: TJBA
Processo: 8017978-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017978-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL GOMES DE MELO, FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON, ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO, ALINE SOUZA DO NASCIMENTO, VICTOR BARBOSA DUTRA

AGRAVADO: ADRIANO GOMES CARREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE-COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR TOTAL PAGO.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GMS Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, nos autos da ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos e Pedido Liminar (Processo n. 8019613-66.2024.8.05.0274), ajuizada por Adriano Gomes Carreira e Leila Andrade de Carvalho. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de tutela provisória em favor dos promitentes compradores, diante da alegação de inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ, sob a justificativa de que o contrato firmado estaria submetido exclusivamente à Lei nº 9.514/97. Questiona-se, ainda, a concessão da gratuidade de justiça aos autores.
III. Razões de decidir

A relação contratual entre as partes se caracteriza como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à nulidade de cláusulas abusivas.

A existência de cláusula de alienação fiduciária não afasta a aplicação das normas consumeristas, tampouco a vedação da perda integral das parcelas pagas, nos termos do art. 53 do CDC.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 543 e no REsp 1300418/SC (repetitivo), admite a restituição imediata das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda, autorizando a retenção parcial dos valores, entre 10% e 25%, conforme o caso concreto.

A decisão agravada se mostra em conformidade com a prova documental juntada e com a jurisprudência dominante, justificando a concessão da tutela antecipada.

Quanto à impugnação da gratuidade de justiça, a parte agravante não apresentou provas suficientes para afastar os requisitos legais, conforme exigem o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 99, §2º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel submetidos à Lei nº 9.514/97. 2. É devida a restituição das parcelas pagas, com retenção proporcional, nos termos da Súmula 543 do STJ. 3. A concessão de gratuidade de justiça somente pode ser revista mediante prova inequívoca da ausência dos pressupostos legais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017978-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e como Agravada
ADRIANO GOMES CARREIRA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA